Tribunal: TJES
Processo: 5003355-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANO BARBOSA LEODORO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003355-38.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: MARCIANO BARBOSA e BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente Marciano Barbosa Leodoro.

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO PAN na qual o requerente aduz que realizou contrato de financiamento de veículo com o requerido tendo sido inseridas no valor cobranças indevidas referente a "Tarifa de Cadastro", "Seguro", "Tarifa de Avaliação de Bem", "Registro de Contrato" e "Despachante."

Postulou pela restituição dos valores pagos indevidamente, danos morais e readequação da taxa de juros.

O juízo sentenciante entendeu que apenas a denominada “Tarifa de Avaliação do Bem” é indevida, uma vez que não restou comprovado pela requerida a efetiva prestação dos serviços. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a devolução do valor referente a tarifa de avaliação do bem.

O recorrente BANCO PAN
, interpôs recurso inominado aduzindo que a tarifa de avaliação do bem esta expressamente prevista em contrato e que não é obrigatória, podendo o consumidor optar por avaliar o veículo em outro local. Sustenta que, no caso, dos autos o serviço foi prestado, sendo o pagamento devido.

Observo que, como pontuado em sentença, o recorrente não trouxe aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, tampouco de que foi informado ao consumidor que poderia optar por avaliação em outro local, de modo que
a sentença deve ser mantida
.

O recorrente MARCIANO BARBOSA
, aduz que a) a taxa de juros pactuada é abusiva (2,41% a.m e 33,03% a.a), postulando pela redução dessa para a taxa média do Banco Central (1,86% a.m e 24,81% a.a); b) não houve comprovação dos gastos para registro do contrato, sendo o valor cobrando como “Registro de Contrato”, portanto, indevido; c) seguro imposto ao consumidor para liberação do financiamento, devendo ser devolvido o valor pago; d) ocorrência de danos morais.

Quanto a
taxa de juros pactuada
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o fato de a taxa ser superior a determinado patamar, como a taxa média do Banco Central, por exemplo, não configura, por si só, abusividade, devendo cada caso ser analisado de forma isolada. No caso dos autos,
não verifico abusividade nas taxas pactuadas que possam ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Ressalto que a mera estipulação de juros elevados, por si só, não caracteriza abusividade, especialmente em contratos firmados entre partes capazes e conscientes de suas obrigações e não há nos autos qualquer indício de que o recorrente tenha sido compelido a aceitar condições exorbitantes ou que tenha havido vício na manifestação de vontade.

Em relação ao
“Registro de Contrato”
sabe-se que tal registro no órgão de trânsito decorre do disposto no art. 1.361, § 1º, do Código Civil e da Resolução 689/2017 do CONTRAN. Todavia, com base no Tema nº 958 do STJ, para que a cobrança seja lícita deve haver prova da efetiva prestação dos serviços (pagamento de taxas do DETRAN, honorários do despachante).

Analisando os documentos acostados aos autos verifico que o
recorrido não comprovou os gastos efetivos
com o registro, de modo que o
valor cobrando como “Despesas órgão de trânsito” – R$ 364,59 - deve ser considerado indevido e ressarcido ao recorrente.

Quanto ao
seguro
verifico que a proposta apresentada (id. 7703308 – p. 11), intitulada “Seguro PAN Protege”, evidencia claramente que a contratação do seguro está vinculada à empresa “Too Seguros”, cuja logomarca é destacada no cabeçalho da proposta. Tal circunstância demonstra que
o consumidor não teve a possibilidade de optar por um seguro fornecido por instituição distinta
daquela indicada na oferta.

Assim, considerando que
não há apólice de seguro apartada da cédula de crédito bancário
, e que o seguro de proteção financeira foi imposto como parte integrante do financiamento, verifica-se que o recorrente foi compelido a aceitar um seguro pré-determinado, com prêmio, cobertura e indenização previamente definidos, sem qualquer possibilidade de escolha pelo consumidor. Diante disso, não restam dúvidas quanto à
abusividade dessa contratação
(tema 972 STJ), de modo que
deve ser ressarcido ao recorrente o valor
de R$ 1.820,00.

Em relação a forma de devolução dos valores (registro de contrato e seguro), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor que for cobrado de forma indevida tem direito à repetição em dobro do indébito, salvo se houver engano justificável por parte do fornecedor de produtos ou serviços. O dispositivo legal é claro ao estabelecer que
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente não é aplicável se o erro for justificável, ou seja, quando a cobrança indevida decorrer de equívoco escusável, o que claramente não é o caso dos autos.

Assim, diante da ausência de erro justificável, deve incidir a
repetição em dobro
, conforme previsto na norma consumerista.

Em relação ao
dano moral
, no entanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante uma vez que não consta nos autos que o recorrente tenha suportado qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DE MARCIANO BARBOSA LEODORO
para declarar a
abusividade
das cobranças de
“Despesas órgão de trânsito”
e
“Seguro”
, condenando o Banco PAN a restituir, em dobro, os valores cobrados (R$ 364,59 e R$ 1.820,00), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação.

CONDENO
o recorrente
BANCO PAN
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem custas e honorários para MARCIANO BARBOSA LEODORO
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)